Tribunal: TJDFT
Processo: 0716183-35.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716183-35.2020.8.07.0001 RECORRENTE: PEDRO HENRIQUE SOUSA TORRES RECORRIDOS: MAIRA RIBEIRO DA SILVA, STONE PAGAMENTOS S.A., VINICIUS CARVALHO AQUINO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. REPARAÇÃO DE DANOS. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. DIALETICIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMIANARES AFASTADAS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. SEM IMPUGNAÇÃO EM DEFESA. DEFERIMENTO EM SEDE DE RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. DEMONSTRAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA MANTIDA. GOLPE DA OLX. DOLO DE TERCEIRO. INTERMEDIÁRIO. DESCONHECIMENTO DO ESQUEMA PELAS PARTES. PAGAMENTO. VALORES NÃO CREDITADOS EM CONTA DO VENDEDOR. DEVER DE CAUTELA. NÃO OBSERVADO. CULPA CONCORRENTE. RATEIO E PREJUÍZOS. SENTENÇA MANTIDA. 1. Rejeita-se a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade deduzida pela parte autora em contrarrazões ao apelo do réu, pois além de restar demonstrado que as razões elencadas no recurso estão afetas ao autor/apelante, houve a devida argumentação e embasamento jurídico dos fatos pelos quais não concorda. 2. Não há que se falar em cerceamento de defesa quanto ao pedido de inversão do ônus probatório, para que a empresa Stone Pagamentos S/A fosse instada a apresentar documentos, uma vez que do exame do contexto probatório pelo Juízo de origem, inclusive, na qualidade de destinatário das provas bem analisou todas provas arguida e trazidas aos autos. 3. Rejeita-se a preliminar de impugnação a gratuidade de justiça concedida ao autor, pois além desta gratuidade ter sido deferida em sede de recurso de agravo de instrumento, não houve qualquer impugnação pelo réu em sede de contestação. Não bastasse, ainda que pudesse superar tal questão, a remuneração apresentada nos autos pelo autor permite a concessão do beneplácito requerido. 4. Na hipótese dos autos, trata-se de golpe que tem se tornado frequente, valendo-se os estelionatários (fraudadores) de anúncios/propagandas publicados em sites especializados de vendas, como a OLX. 4.1. A toda evidência, os dois litigantes foram vítimas de um suposto golpe perpetrado via OLX (site de vendas), já que, a dinâmica dos fatos revela que o autor/apelante (comprador), ao se deparar com um anúncio no site OLX, resolveu adquirir o veículo do réu/apelado (vendedor). 4.2. Todavia o anuncio no site, supostamente, teria sido "clonado" por um terceiro, que divulgou o valor do veículo bem abaixo do preço de mercado, conforme elementos probatórios contidos nos autos. 5. Não obstante ambas as partes – autor e primeiro réu – defenderem que a culpa exclusiva de cada um, certo é que ambos tinham todas as informações necessárias para evitar a aplicação do “golpe da OLX”. 5.1. Pela detida análise dos autos, não foi apenas o vendedor e suposto estelionatário, que manipulou as informações atinentes ao negócio jurídico entabulado entre as partes, vez que, tanto o autor quanto o réu acabaram por não relatar e buscar todas as informações sobre o negócio e ainda agiram de forma propositalmente conveniente e sem uma devida cautela, violando, desse modo, a boa-fé objetiva e subjetiva, já que assumiram posturas não tanto transparentes uma com a outra. 6. Restando demonstrado que ambas as partes foram igualmente responsáveis pelo sucesso do golpe, deve ser reconhecida a culpa concorrente de ambas, de modo que o prejuízo seja rateado entre elas. 7. Preliminares rejeitadas. Apelações conhecidas e desprovidas. O recorrente alega ofensa aos artigos 148, 149, 150, 186, 187, 422, 481, 482, 491, 492, 493, 884, 885, 886, 927 e 944, todos do Código Civil, sustentando a ausência de responsabilidade, ao argumento de que se trataria de dolo de terceiro, uma vez que não obteve proveito econômico, foi reconhecida a culpa das partes, não violou direito, não cometeu ato ilícito, não agiu com má-fé, não causou dano e inexistiu a celebração de contrato com o recorrido. Afirma que o caso dos autos envolve fraude notória praticada no mercado digital por falsos intermediários, que enganam ambos os negociantes, razão pela qual assevera ser cabível a exclusão de sua responsabilidade. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgados do TJSP. Requer a concessão da gratuidade de justiça. II – As partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Contudo, o recurso especial não merece ser admitido, posto que intempestivo. Com efeito, o prazo para interposição do apelo é de 15 (quinze) dias úteis, a teor do que dispõem os artigos 219 e 1.003, § 5o, do Código de Processo Civil. Ocorre que o sistema registrou ciência em 2/9/2022, às 00:00:00. Assim, o prazo recursal iniciou-se no primeiro dia útil após o registro da ciência, dia 5/9/2022 e terminou no dia 26/9/2022. Contudo, o recurso especial somente foi interposto no dia 27/9/2022, após escoado o prazo legal. Ressalte-se que não houve prorrogação de prazo em razão de indisponibilidade no PJe. Dessa forma, operou-se a preclusão temporal e, via de consequência, formou-se a coisa julgada (certidão de trânsito em julgado de ID 39712365). Ainda que fosse possível superar esse óbice, analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, não mereceria dar curso ao inconformismo lastreado na indicada negativa de vigência aos artigos 148, 149, 150, 186, 187, 422, 481, 482, 491, 492, 493, 884, 885, 886, 927 e 944, todos do Código Civil, bem como em relação ao invocado dissídio interpretativo. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1885754/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJe 24/3/2022). Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente da Corte Especial” (EDcl no AgInt no AREsp 1738346/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 13/12/2021). No mesmo sentido, confira-se a decisão monocrática proferida no EDcl no AREsp 2093492/SE (Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 24/6/2022). Em face de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A024